Tribunal: TJES
Processo: 5007472-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dores do Rio Preto, afastando multa diária de R$ 5.000,00 imposta a agentes públicos por descumprimento de decisão em Ação Civil Pública. O Ministério Público alega nulidade do acórdão por ausência de sua intimação, na qualidade de fiscal da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do Ministério Público de segundo grau, para manifestação em recurso interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública de sua autoria, acarreta nulidade insanável do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público de primeiro grau, autor da ação civil pública e integrante do polo passivo do agravo de instrumento, representa validamente a instituição, em conformidade com os princípios da unidade e indivisibilidade (CF, art. 127, §1º), não havendo necessidade de intervenção do Parquet de segundo grau.

A atuação do Ministério Público como parte no processo afasta sua exigência de atuação como fiscal da lei (custos legis), especialmente em demandas sem conteúdo extrapatrimonial relevante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a ausência de manifestação do Ministério Público, por si só, não configura nulidade, salvo se comprovado prejuízo concreto, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.

No caso, a matéria do agravo se limitava à imposição de multa coercitiva de caráter patrimonial, sem repercussão sobre direitos indisponíveis, tampouco foi demonstrado prejuízo processual.

A própria obrigação de fazer pleiteada na ação civil pública já foi cumprida (realização da cirurgia), o que reforça a ausência de prejuízo e a superação de eventual vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público de segundo grau, quando o órgão de primeiro grau figura como parte na ação civil pública, não acarreta nulidade do julgamento, salvo demonstração de prejuízo concreto.

A atuação do Ministério Público como autor da ação substitui sua manifestação como custos legis nos recursos subsequentes, diante dos princípios da unidade e indivisibilidade da instituição.

A nulidade por ausência de intervenção do Parquet depende da demonstração de prejuízo processual relevante, nos termos do princípio do “pas de nullité sans grief”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, §1º; CPC, art. 279.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.407.781/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2017, DJe 08.05.2018; STJ, REsp 1.042.223/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.12.2008, DJe 19.02.2009; STJ, AgInt no AREsp 1223450/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007472-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dores do Rio Preto, afastando multa diária de R$ 5.000,00 imposta a agentes públicos por descumprimento de decisão em Ação Civil Pública. O Ministério Público alega nulidade do acórdão por ausência de sua intimação, na qualidade de fiscal da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do Ministério Público de segundo grau, para manifestação em recurso interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública de sua autoria, acarreta nulidade insanável do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público de primeiro grau, autor da ação civil pública e integrante do polo passivo do agravo de instrumento, representa validamente a instituição, em conformidade com os princípios da unidade e indivisibilidade (CF, art. 127, §1º), não havendo necessidade de intervenção do Parquet de segundo grau.

A atuação do Ministério Público como parte no processo afasta sua exigência de atuação como fiscal da lei (custos legis), especialmente em demandas sem conteúdo extrapatrimonial relevante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a ausência de manifestação do Ministério Público, por si só, não configura nulidade, salvo se comprovado prejuízo concreto, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.

No caso, a matéria do agravo se limitava à imposição de multa coercitiva de caráter patrimonial, sem repercussão sobre direitos indisponíveis, tampouco foi demonstrado prejuízo processual.

A própria obrigação de fazer pleiteada na ação civil pública já foi cumprida (realização da cirurgia), o que reforça a ausência de prejuízo e a superação de eventual vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público de segundo grau, quando o órgão de primeiro grau figura como parte na ação civil pública, não acarreta nulidade do julgamento, salvo demonstração de prejuízo concreto.

A atuação do Ministério Público como autor da ação substitui sua manifestação como custos legis nos recursos subsequentes, diante dos princípios da unidade e indivisibilidade da instituição.

A nulidade por ausência de intervenção do Parquet depende da demonstração de prejuízo processual relevante, nos termos do princípio do “pas de nullité sans grief”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, §1º; CPC, art. 279.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.407.781/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2017, DJe 08.05.2018; STJ, REsp 1.042.223/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.12.2008, DJe 19.02.2009; STJ, AgInt no AREsp 1223450/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o venerando acórdão de ID 9573528, proferido pela Colenda Quarta Câmara Cível deste Tribunal, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dores do Rio Preto, afastando a multa pessoal diária de R$ 5.000,00 imposta aos agentes públicos (Superintendente Regional Sul de Saúde, Secretário Estadual de Saúde, Secretário Municipal de Saúde e Chefe do Poder Executivo Municipal) por descumprimento de decisão judicial proferida em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual, em benefício do paciente Edson Aguiar Costa.

Nas razões recursais de fls. ID 9754331, a Embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão, pois foi proferido sem que houvesse prévia intimação do órgão ministerial de segundo grau para manifestação sobre o mérito do recurso, em violação ao artigo 279 do Código de Processo Civil. Aduz ainda que o vício é insanável, especialmente por ter havido decisão judicial desfavorável ao Parquet, cuja participação é obrigatória, por ser o autor da ação civil pública originária e por estar atuando em defesa de direito fundamental à saúde. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que seja declarada a nulidade do acórdão embargado, com a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, e posterior novo julgamento.

A controvérsia dos presentes aclaratórios cinge-se, portanto, em avaliar se o
decisum
agravado encontra-se eivado de vício insanável, consistente no fato de o Ministério Público de segundo grau não ter sido intimado para atuar previamente no feito na condição de fiscal de lei.

Como relatado, alega o embargante que o v. acórdão embargado padeceria de omissão insanável, por haver sido prolatado sem a devida intimação do órgão do Ministério Público de 2º grau para manifestação sobre o mérito do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dores do Rio Preto, em afronta ao artigo 279 do CPC, que impõe a nulidade dos atos processuais praticados sem a intervenção do Parquet quando esta for legalmente exigida.

Entretanto, na hipótese em questão
não havia a necessidade de notificar o
parquet
de segundo grau para atuar no precedente recurso de agravo de instrumento
, na medida em que o Ministério Público Estadual já se fazia presente na lide por meio da atuação do Promotor de Justiça –
parquet
de primeiro grau –, o qual ajuizou a ação na origem e compunha o polo passivo do agravo de instrumento que precedeu estes embargos de declaração.

De acordo com os princípios da unidade e da indivisibilidade, positivados no art. 127, § 1º, da Constituição da República
1
, os membros do Ministério Público integram um só órgão e podem ser substituídos uns pelos outros, desde que da mesma carreira, de modo que a participação de qualquer deles numa demanda judicial corresponderá a atuação do
parquet
, pois agiram em nome da instituição. Justamente por ser uma instituição única, quem exerce os atos, em essência, é a instituição “Ministério Público”, e não a pessoa do Promotor de Justiça ou do Procurador de Justiça.

Nessa esteira, caso o Ministério Público seja parte no processo, dispensa-se a sua presença como fiscal da lei, porquanto ao defender o interesse público e do menor de igual maneira atua como fiscal da lei. Isto porque, o
parquet
, mesmo quando atua como parte processual, nunca se despe de seu posto constitucional de custos legis.

Assim, se a ação civil pública e o agravo de instrumento dela originado são apresentados pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, torna-se
desnecessária
a participação da Procuradoria de Justiça –
parquet
de segundo grau – como fiscal da lei neste recurso, em respeito aos princípios da unidade e da indivisibilidade.

Ao apreciar situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assim concluir, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS.
(...). 4.
O STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública.
5. (...).” (REsp 1407781/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 08/05/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO PELA NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
ART. 5º, PAR. 1º, DA LEI Nº 7.347/85.
1. O Ministério Público, quando atua como parte na instância a quo, torna desnecessária a intervenção do órgão como custos legis (Precedentes: AgRg no MS 12757/ DF, Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, DJ 18/02/2008 p. 20; REsp 554906/DF, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 28/05/2007 p. 308).
2. Ação pública proposta pelo Ministério Público Estadual visando o fornecimento de medicamento destinado a tratamento de paciente portador de doença diverticular dos cólons e síndrome do intestino irritável, bem como aos demais pacientes residentes no município que, comprovarem por prescrição médica, a necessidade do tratamento.
3. O princípio da unidade revela que o Ministério Público é uno como instituição, pelo que o fato do mesmo ser parte do processo dispensa a sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade, através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei. 4. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "Há, aliás, mais de um motivo para tal conclusão. O Ministério Público, mesmo quando atua como parte processual, nunca de despe de sua condição constitucional de fiscal da lei. Cuida-se de função constitucional que torna irrelevante considerar se sua posição é a de parte ou a de custos legis. Afinal, o art. 127 da Const. Federal confere à instituição a incumbência de defesa da ordem jurídica e, nesta expressão, como é fácil perceber, se aloja a função de fiscalização da lei. Desse modo, se a ação civil pública é ajuizada por determinado órgão de execução do Ministério Público, desnecessária se tornará a presença de outro órgão como fiscal da lei."."(José dos Santos Carvalho Filho, in "Ação Civil Pública, Comentários por Artigo", 6ª Edição, 2007, Lumen Juris, p. 164/165).
5. (...).” (REsp 1.042.223/SC, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ e de 19.2.2009, STJ).

Não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça também firmou a orientação no sentido que, nas ações propostas pelo Ministério Público, a ausência de intervenção do referido autor como
custos legis
para oferecer parecer antes do julgamento de agravo de instrumento interposto por uma das partes não acarreta, por si só, nulidade, havendo necessidade, para este efeito, da comprovação de
efetivo prejuízo
, à luz do princípio

pas de nullités sans grief
. Senão vejamos:

“[...]
esta Corte vem decidindo que a falta de intimação do Ministério Público para emitir parecer, na qualidade de fiscal da lei, por si só não configura nulidade, a não ser se demonstrado efetivo prejuízo."
. (AgInt no AREsp 1223450/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. 1. "O Ministério Público é uno como instituição, pelo que o fato de o mesmo ser parte do processo dispensa sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade, através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei (REsp 1042223/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009).
2. A jurisprudência desta Corte já assentou entendimento de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 969.710/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017, STJ).

No caso sub examine, embora o
P
arquet
tenha indicado como prejuízo o simples fato do recurso de agravo de instrumento ter sido provido em favor da municipalidade, é certo que, a matéria tratada no recurso de agravo de instrumento não versa sobre questão de interesse social relevante, tampouco de natureza extrapatrimonial a justificar a intervenção do
Parquet
na condição de custos legis, especialmente porque o núcleo central da discussão recursal do agravo residia na
imposição de multa coercitiva (astreinte)
de caráter estritamente patrimonial a agentes públicos que sequer integravam o polo passivo da lide originária, ausente, portanto, o interesse público primário ou relevante conteúdo extrapatrimonial que justificasse a manifestação do órgão como fiscal da ordem jurídica.

Inclusive, cito a Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a qual orienta a atuação dos membros do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, indicando que não se exige manifestação do órgão ministerial nas hipóteses em que o recurso ou causa verse exclusivamente sobre questões patrimoniais de particulares, sem repercussão relevante sobre direitos indisponíveis ou valores fundamentais.

Portanto, seria incabível declarar nulidade processual se ausente prejuízo concreto à parte e, sobretudo, quando o tema tratado é de índole meramente patrimonial, como se dá com a aplicação ou afastamento de multa coercitiva por descumprimento de obrigação judicial.

Antes de concluir, ressalto que, ainda que se admitisse a existência de vício formal, a realidade superveniente impõe o afastamento da nulidade invocada. É que, como se extrai da manifestação ministerial acostada aos autos de origem em 01 de novembro de 2024, o objeto da ação civil pública foi integralmente cumprido, com a efetiva realização da cirurgia pleiteada pelo paciente EDSON AGUIAR COSTA (Id’s origem 53693441 a 53694056), o que só reforça a ausência de vícios ao acórdão embargado, por inexistência de efetivos prejuízos, inclusive ao favorecido e substituído pelo
parquet
.

Assim, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tampouco prejuízo processual efetivo, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Art. 127. (...). § 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso